Tribunal: STF
Processo: HC 73300
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  -  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
ALEGAÇÕES  FINAIS. NÃO  APRESENTAÇÃO. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
            I.  - A  deliberada falta   de apresentação  de alegações
finais,  como  estrategia  de  defesa,  por  advogado  constituido  e
regularmente intimado, não anula o processo. Precedente do STF.
            II. - H.C. indeferido.